Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-87.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Sequestro de valores de pessoa jurídica. Origem do bem. Empresa. Lucro. Supressão de tributos. Prejuízos para continuidade da empresa. Mitigação.

1 - O sequestro de que trata o DL 3.240/41, para garantir o ressarcimento de danos causados ao erário, independe da origem do bem, se lícita ou ilícita.

2 – É de se manter sequestro de bens e valores de empresa que integra grupo econômico ao qual se aponta a prática contumaz de sonegação fiscal e dívida com a União de mais de setenta milhões de reais.

3 - A Constituição Federal (art. 170, II) estabelece como princípio da atividade econômica a função social da propriedade que não se limita ao direito de propriedade, mas também na necessidade de se manter a atividade econômica em si, devido a sua relevância no cenário nacional, para a coletividade de pessoas que dela dependem direta e indiretamente.

4 - Constrição judicial passível de inviabilizar a compra de insumos, pagamento dos empregados da empresa e satisfação de obrigações, dificultando a continuidade das atividades empresariais, deve ser mitigada, de forma a evitar que a empresa fique impossibilitada de cumprir suas obrigações, civis, fiscais e trabalhistas.

5 - Apelação provida em parte.